Tribunal: TJES
Processo: 5019859-42.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019859-42.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO NASCIMENTO DE FREITAS
RECORRIDO: ABP REPRESENTACAO LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5019859-42.2024.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LEONARDO NASCIMENTO DE FREITAS.

RECORRIDA:
ABP REPRESENTACAO LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. GOLPE DO FALSO EMPRÉSTIMO. PAGAMENTO DE TAXAS EFETUADO A TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS VIA PIX. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA REQUERIDA E OS DANOS SOFRIDOS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. REVELIA QUE NÃO INDUZ A PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LEONARDO NASCIMENTO DE FREITAS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de restituição de valores e indenização por danos morais. O recorrente alega ter solicitado um empréstimo à recorrida, mas, após pagar R$2.040,00 (dois mil e quarenta reais) a título de taxas exigidas, não recebeu o valor contratado. A sentença de origem reconheceu a ocorrência de "golpe do falso empréstimo", afastando a responsabilidade da ré por ausência de nexo causal e culpa exclusiva de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que a sentença merece reforma, pois a revelia da recorrida implicaria a veracidade dos fatos alegados. Afirma que os documentos (contrato e comprovantes de pagamento) comprovam a relação jurídica e a responsabilidade da ré pelo golpe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

De início, a recorrida alega que a citação originária foi nula. Verifica-se que, após a primeira tentativa frustrada (ID. 16449805), o autor requereu o aditamento da inicial (ID. 16449808) para incluir os sócios da empresa (SAULO RESENDE DE SOUZA ALMEIDA e KREDIT PAR AS). O juízo a quo, em Decisão (Id. 16449812), determinou a citação da ré nas pessoas dos seus representantes, aplicando a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (Art. 28, § 5º, CDC).

4.

As citações dos sócios foram efetivamente cumpridas (IDs. 16449816 e 16449818). Tendo os sócios sido validamente citados e não comparecido à audiência (ID. 16449814), a citação da pessoa jurídica recorrida reputa-se válida para os fins legais, não havendo nulidade a ser declarada. A revelia foi, portanto, corretamente decretada. Logo, rejeito a preliminar de nulidade da citação arguida em contrarrazões.

5.

Quanto ao mérito, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e a parte recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova não é absoluta e não isenta o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

6.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a recorrida possui responsabilidade pelos danos materiais e morais sofridos pelo recorrente, vítima de um "golpe do falso empréstimo".

7.

O recorrente alega que a revelia da recorrida deveria levar à procedência automática dos pedidos. Contudo, no âmbito dos Juizados Especiais, a revelia não importa, necessariamente, na presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, cabendo ao julgador a análise do conjunto probatório mínimo, pois a presunção de veracidade é relativa, conforme art. 20 da Lei nº 9.099/95.

8.

Conforme acertadamente concluiu o juízo de origem, a análise dos autos demonstra que o recorrente foi vítima de uma fraude perpetrada por terceiros. Os comprovantes de PIX juntados pelo próprio recorrente (IDs. 16449787 e seguintes), que totalizam os R$2.040,00 (dois mil e quarenta reais) reclamados, não foram destinados à recorrida, ABP REPRESENTACAO LTDA. Os pagamentos foram feitos a: ANSPACE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, Anspace Intermediacao e Agenciamento de Negocios LTDA, BPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA e Citabank Participacoes ltda.

9.

Fica evidente que os valores exigidos pelos estelionatários foram pulverizados em contas de terceiros, que utilizaram indevidamente o nome da recorrida para aplicar o golpe.

10.

Nesse contexto, não há nexo de causalidade entre qualquer conduta da recorrida e os danos sofridos pelo recorrente, resguardado seu eventual direito de ajuizar ação em face dos beneficiários dos pagamentos. O evento danoso decorreu de culpa exclusiva de terceiros, os fraudadores, e, em certa medida, da própria vítima, que não adotou as cautelas necessárias ao realizar pagamentos de taxas para liberação de empréstimo, prática notoriamente associada a fraudes.

11.

Aplica-se, portanto, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a sentença proferida em primeiro grau deu correta solução ao litígio, razão pela qual deve ser mantida por seus fundamentos.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)